Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULAZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Em se tratando de adjudicação compulsória, para demonstrar a verossimilhança do direito pleiteado, necessário demonstrar a quitação integral do valor imóvel e a presença de cláusula contratual em que se consigna o caráter irretratável do negócio jurídico.

2. Nos condomínios submetidos a processo de regularização, inexistindo previsão contratual, a outorga da escritura pública do imóvel não pode ficar condicionada ao pagamento pelo adquirente das despesas com a regularização.

3. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. Apelação cível conhecida e não provida.